Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-37.2024.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-37.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA EUFLOZINA SANTANA - CPF: 015.667.051-85 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (APELADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADPFS DO STF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento. A apelante, servidora pública municipal com renda líquida de R$ 2.586,31, alegou comprometimento de 15,8% de sua renda com empréstimos não consignados e cartão de crédito, postulando a repactuação mediante limitação dos descontos a 35% da renda líquida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante se encontra em situação de superendividamento nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor e se apresentou plano de pagamento adequado aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados pelo STF nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 não altera a conclusão sobre a preservação do mínimo existencial no caso concreto, considerando que a renda remanescente permanece significativamente superior ao patamar legal de R$ 600,00. 4. O fato superveniente alegado pela apelante (mudança de ocupação profissional) não foi adequadamente comprovado nos autos, sendo que a caracterização do superendividamento deve ser aferida preferencialmente no momento da propositura da ação. 5. A proposta genérica de limitação dos descontos a 35% da renda líquida não constitui plano de pagamento adequado, pois não especifica valores, prazos, correção monetária ou distribuição proporcional entre credores, conforme exigido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC. 6. A ausência de plano de pagamento viável que demonstre possibilidade concreta de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação por superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de plano de pagamento adequado e detalhado, conforme os requisitos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados pelo STF não afasta a necessidade de demonstração efetiva do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o e 493; Decreto no 11.150/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097; TJ-MT, Apelação no 1003797-35.2024.8.11.0004, 5a Câmara de Direito Privado; TJ-MT, Apelação no 1009391-16.2024.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
DEBORA EUFLOZINA SANTANA
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Peixoto de Azevedo/MT movido em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A sentença recorrida (id. 361462942), fundamentou-se na ausência de caracterização do superendividamento nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor. O magistrado concluiu que a parte autora, servidora pública municipal com rendimentos brutos mensais de R$ 2.824,00 e líquidos de R$ 2.586,31, não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, uma vez que apenas 15,8% de sua renda líquida estava comprometida com empréstimos não consignados e cartão de crédito. A decisão destacou que mesmo com o comprometimento de 15,8% de sua renda líquida, a parte autora ainda disporia de valor significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido na legislação, referindo-se ao valor de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022.

Em suas razões recursais (id. 361462941) alega a recorrente que houve redução substancial de sua renda mensal após o ajuizamento da demanda, tendo deixado o serviço público municipal para exercer atividade na iniciativa privada, configurando fato superveniente que agrava sua situação financeira.

Sustenta que o conceito de mínimo existencial não pode ser limitado ao valor fixo de R$ 600,00 estabelecido pelo decreto regulamentador, argumentando que tal norma "não é uma tentativa de regulamentar o mínimo existencial, mas sim esvaziar a proteção aos consumidores superendividados, um ato que nega o dever constitucional do Estado de proteger os consumidores. Em suas palavras, o conceito de superendividamento, segundo esta lei, é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Argumenta que a Lei no 14.181/2021 não exige a demonstração de fato imprevisível para a configuração do superendividamento, sustentando que o foco da lei não está nas causas do endividamento, mas sim nas consequências sociais e econômicas da incapacidade de pagamento. Contesta a interpretação restritiva adotada pela sentença, que condicionou a caracterização do superendividamento à ocorrência de evento imprevisível e à ausência de conduta irresponsável da consumidora. Sustenta ainda que a boa-fé da consumidora deve ser presumida e que a utilização reiterada do crédito não é, por si só, indício de temeridade, mas reflexo da busca legítima por manutenção das despesas essenciais em contexto de renda limitada e de ampla oferta de crédito.

Por fim, requer que seja cassada a sentença apelada, determinando-se o normal prosseguimento do feito com a designação de administrador judicial para elaborar o plano de pagamento.

As instituições financeiras (
NEON PAGAMENTOS
– id. 361462947,
WILL S.A
– id. 361462950.;
MERCADO DE CRÉDITO –
id. 361462953 e
SUPERSIM
– id. 361462954) apresentaram argumentações similares, todas convergindo para a defesa do princípio pacta sunt servanda e a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto. Em reforço, argumentam que a legislação visa proteger consumidores de boa-fé em situação de vulnerabilidade extrema, não se prestando a amparar condutas consideradas irresponsáveis. Sustentam ainda que a sentença deve ser mantida integralmente por estar amparada em sólida fundamentação jurídica. Por fim, requerem que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.

O
BANCO PAN S.A
. (ID: 361462952) sustentou a inexistência de razões para alteração da sentença, argumentando que a apelante "deixou de acostar à inicial demonstrativo de custos mensais e plano de repactuação que lhe garantiria a preservação do mínimo existencial". Defende que os valores recebidos pela parte apelante estão acima dos R$ 600,00 que devem lhe ser garantidos, de acordo com o decreto 11.150/2022"e que a aquisição de diversos empréstimos demonstra não somente contratação e conduta irresponsável da parte recorrente, como também traz à tona que a mesma possui um padrão de vida elevado.

Em contrarrazões (id. 361462957), a
NU FINANCEIRA S.
A. reforçou a regularidade das cobranças e a ausência de preenchimento dos requisitos objetivos da Lei do Superendividamento, sustentando que "a mera alegação de situação de superendividamento e a simples menção de não possuir condições de manter a si e sua família dado que não resta o mínimo existencial suficiente, não conferem à parte autora o direito de dispor dos benefícios legais.

Em contrarrazões (id. 361462958)
,
a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
alegou preliminarmente a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, sustentando que tais operações são expressamente excluídas do rol das dívidas que afetam o mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. Argumenta que "o empréstimo consignado somente é concedido pela CAIXA quando comprovado pelo cliente que há margem consignável em seus rendimentos mensais, medida esta que é suficiente para evitar que tal crédito leve o consumidor ao superendividamento". No mérito, defende a ausência de boa-fé da consumidora, destacando que "a existência de contratos realizados de forma concomitante ou em períodos muito próximos caracterizam a falta de boa-fé pela parte autora, que comprometeu de forma dolosa a sua renda.

O
PICPAY BANK
(id. 361462959) impugnou preliminarmente a concessão da assistência judiciária gratuita, argumentando que a apelante obteve êxito em contratar empréstimos em valores consideráveis e adquirir cartões de crédito", o que seria "completamente incompatível a ser liberados pelos bancos a quem se diga ser pobre na acepção legal. No mérito, sustenta a aplicação do Decreto no 11.150/2022 e a inexistência de irregularidades, defendendo que "a Apelante não demonstrou comprometimento de sua renda em um nível que justificasse a intervenção judicial para a revisão das dívidas.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 363919355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
DEBORA EUFLOZINA SANTANA
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Peixoto de Azevedo/MT movido em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A questão central da presente demanda reside na verificação se a parte autora encontra-se em situação de superendividamento nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor e se faz jus à repactuação de suas dívidas mediante o procedimento previsto nos artigos 104-A e seguintes do mesmo diploma legal.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurarão o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

O art. 104-B, § 1o, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Conforme documentado nos autos, a parte autora é servidora pública

Cumpre esclarecer que a inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação encontra agora suporte definitivo no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097
, ocorrido em 23 de abril de 2026. Na oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022, que excluía os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial. Com tal declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do STF, resta confirmada a correção do entendimento adotado nesta instância recursal, mas agora sob o manto da eficácia vinculante do controle concentrado de constitucionalidade, o que afasta definitivamente a alegação de violação à Cláusula de Reserva de Plenário ou à Súmula Vinculante no 10.

Com a declaração de inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022 pelas ADPFs do STF, os empréstimos consignados devem ser incluídos no cálculo do comprometimento da renda para fins de aferição do mínimo existencial.

A caracterização do superendividamento e do comprometimento da subsistência não deve ser analisada sob uma ótica meramente aritmética ou estática. A despeito de a renda líquida da embargada ser superior ao patamar de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.567/2023, o julgamento do STF estabeleceu que este valor deve ser submetido a análises de impacto regulatório e avaliações periódicas de resultado. Assim, a preservação do mínimo existencial exige que se considere o
valor total dos descontos em folha, inclusive os consignados que agora devem ser computados
, verificando se o saldo remanescente, após o atendimento de despesas
básicas de saúde, moradia e alimentação da unidade familiar
, revela-se insuficiente.

A apelante percebe rendimentos brutos mensais de R$ 2.824,00 e líquidos de R$ 2.586,31. A planilha apresentada pela própria autora demonstra que aproximadamente 15,8% de sua renda líquida está comprometida com empréstimos não consignados e cartão de crédito, representando valor aproximado de R$ 408,64 mensais.

O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, estabelece em seu artigo 3o que o mínimo existencial corresponde ao valor de R$ 600,00. No caso concreto, mesmo com o comprometimento alegado de
15,8%
de sua renda líquida, a parte autora ainda disporia de valor significativamente
superior ao mínimo existencial estabelecido na legislação:

quanto ao fato superveniente alegado pela apelante (mudança de ocupação profissional com redução de renda), observo que, embora o art. 493 do CPC determine a consideração de fatos supervenientes que influam no julgamento do mérito, no caso concreto não houve adequada comprovação documental da alegada alteração da situação econômica. Ademais, a caracterização do superendividamento deve ser aferida preferencialmente no momento da propositura da ação, considerando-se a situação econômica então existente, sem prejuízo da análise de fatos supervenientes devidamente comprovados.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que na audiência de conciliação o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservação do mínimo existencial e atendimento aos critérios de proporcionalidade entre os credores. O artigo 104-B, parágrafo quarto, determina que o plano deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo cinco anos.

No caso concreto, a parte autora não apresentou plano de pagamento detalhado e adequado aos requisitos legais (id. 361462378). A proposta genérica de limitação dos descontos a 35% da renda líquida não constitui plano de pagamento nos moldes exigidos pela legislação, pois não especifica valores, prazos, forma de correção monetária ou distribuição proporcional entre os credores.

A proposta de limitação dos pagamentos a 35% da renda familiar, embora aparentemente razoável, não encontra amparo na legislação de superendividamento quando resulta na impossibilidade de quitação integral do passivo. O Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a Lei de Superendividamento, estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, valor muito inferior ao que restaria ao apelante mesmo com os descontos atuais.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Esta violação não constitui mera irregularidade formal, mas afronta direta à proteção legal do consumidor superendividado, prolongando indevidamente seu estado de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de 5 anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em um mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

A norma é clara e expressa ao determinar que o plano de pagamento deve assegurar aos credores
o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
. Trata-se de requisito essencial, de observância obrigatória, que não pode ser afastado pela vontade das partes ou por decisão judicial. O plano judicial compulsório permite a dilação de prazos, a redução ou suspensão de encargos moratórios e a modificação das condições de pagamento, mas preserva como núcleo intangível o valor principal corrigido monetariamente.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o plano apresentado pela apelante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

A correção monetária, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. Não se trata de
plus
que se agrega ao crédito, mas de mecanismo de preservação do valor real da moeda, que visa assegurar que o credor receba, ao final, quantia com poder aquisitivo equivalente àquele do momento da constituição da obrigação. A correção monetária não remunera o capital, não constitui sanção e não representa vantagem para o credor, mas apenas mantém o valor real da prestação ao longo do tempo.

No caso concreto, o plano de pagamento apresentado pela apelante simplesmente ignora a necessidade de correção monetária, prevendo o pagamento do valor principal sem qualquer atualização.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1o, da Lei no 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

A interpretação literal do dispositivo legal não admite exceções quanto à preservação do principal corrigido. Trata-se de garantia mínima estabelecida pelo legislador para equilibrar a proteção do consumidor superendividado com a segurança jurídica das relações creditícias, evitando que o instituto se transforme em mecanismo de inadimplemento legitimado.

Quanto à alegação de que, mesmo diante do plano inadequado, deveria ter sido instaurada a fase judicial compulsória prevista no caput do art. 104-B do CDC, entendo que não assiste razão à apelante. A norma em questão estabelece que, frustrada a audiência de conciliação, poderá o consumidor requerer a instauração do processo de superendividamento, o que pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial compulsório, inclusive quanto à correção monetária e ao prazo máximo legal de 5 anos.

No caso dos autos, como já exposto, o plano apresentado não atende a esses requisitos mínimos, o que impossibilita sua conversão em plano judicial, sob pena de afronta ao próprio comando legal. Assim, a instauração da fase judicial compulsória revela-se juridicamente inviável, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026